Tribunal: TJBA
Processo: 0540075-45.2019.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540075-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDILSON PAIM CARVALHO DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS CONCRETAS QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam sobejamente demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos Laudos Toxicológicos e pela prova testemunhal colhida, não tendo sido sequer contestadas no apelo. A quantidade e variedade das drogas apreendidas - 42 pinos de cocaína, pesando 12,70g (doze gramas e setenta centigramas), e 88 pedras de "crack", com peso total de 13,82g (treze gramas e oitenta e dois centigramas) -, não valoradas na primeira fase da dosimetria, somada às circunstâncias fáticas concretas, como o fracionamento significativo das drogas e seu elevado potencial de circulação, justificam plenamente a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6. Em razão do quantum da pena privativa imposta, o regime inicial semiaberto é o adequado, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Impõe-se a redução proporcional da pena de multa, de ofício, aplicando-se a mesma fração redutora de 1/6 (um sexto) utilizada na diminuição da pena privativa de liberdade. Inalterada a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, III, do Código Penal, não tendo transcorrido, entre os marcos interruptivos, tempo superior a caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e improvido. Redução da pena de multa realizada de ofício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0540075-45.2019.8.05.0001, interposta por EDILSON PAIM CARVALHO DA SILVA, tendo como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reduzindo-se a pena de multa, de ofício, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR